Tribunal: TJSP
Processo: 0000423-72.2017.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória –
Apreensão de maconha – Insurgência do réu Wellington – Dosimetria: Pena-base fixada acima do mínimo legal (09 anos de reclusão), em virtude da quantidade e da natureza das drogas apreendidas – Maconha foi incorretamente destacada como droga de especial gravidade. A quantidade, porém, é muito significativa, já que constou expressamente

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória –
Apreensão de maconha – Insurgência do réu Wellington – Dosimetria: Pena-base fixada acima do mínimo legal (09 anos de reclusão), em virtude da quantidade e da natureza das drogas apreendidas – Maconha foi incorretamente destacada como droga de especial gravidade. A quantidade, porém, é muito significativa, já que constou expressamente no laudo pericial que, cada tijolo, corresponde a aproximadamente 640 gramas, totalizando 10.880 (10 quilos, oitocentos e oitenta gramas), o que daria para confeccionar 21.770 cigarros de maconha – Além disso, o réu possui maus antecedentes, o que leva a proceder, por mais proporcional, a um aumento, à pena-base, de 1/3, de modo a fixá-la em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa – Segunda fase – Agravante de reincidência que fica afastada, tendo em vista que o trânsito em julgado do processo assinalado pelo juízo, ocorreu após a data da presente ocorrência, configurando-se, assim, como maus antecedentes – Presença da atenuante de confissão espontânea – Redução da pena na fração de 1/6, perfazendo 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 555 dias-multa – Terceira fase – Redutor que não incide na espécie, ante os maus antecedentes do réu, bem como o fato dele se dedicar a atividade criminosa como meio de vida – Nem se diga que constitui "bis in idem" a majoração da pena base e a não aplicação do redutor em função da grande quantidade de entorpecentes, valendo conferir, a propósito, o recente julgamento do HC 578.782 (STJ) - Dias-multa fixados pela sentença em montante inferior (500), o que deve permanecer, a fim de se evitar prejuízo ao recorrente - Regime fechado mantido – Recurso provido em parte.

Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória –
Apreensão de maconha – Insurgência do réu Carlos Roberto – Preliminar de nulidade por falta de prévia autorização judicial para que fosse averiguado conteúdo do seu aparelho de celular, do qual constavam fotografias de drogas – Inocorrência - Análise do conteúdo que ainda que não entendido como mero desdobramento lógico das investigações justificado pela imediatidade, não serve a macular o processo quanto ao recorrente - Magistrado que não se baseou somente nas tais fotos para fundamentar a sentença condenatória, de resto de todo dispensáveis para que se chegasse à mesma conclusão (art. 157 do CPP) – Autoria e materialidade comprovados – Dicção do disposto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - Dosimetria: Pena-base fixada acima do mínimo legal (09 anos de reclusão), em virtude da quantidade e da natureza das drogas apreendidas – Maconha que não tem especial gravidade diante de outras possíveis drogas. A quantidade, porém, é muito significativa, já que constou expressamente no laudo pericial que, cada tijolo, corresponde a aproximadamente 640 gramas, totalizando 10.880 (10 quilos, oitocentos e oitenta gramas), o que daria para confeccionar 21.770 cigarros de maconha – Além disso, o réu possui maus antecedentes, o que leva a proceder, por mais proporcional, a um aumento, à pena-base, de 1/3, de modo a fixa-la em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa – Segunda fase – Agravante de reincidência que fica afastada, tendo em vista a condenação atingiu o período depurador de cinco anos (razão pela qual utilizada à conta de antecedente) – Ausentes agravantes e atenuantes - Terceira fase – Redutor que não incide na espécie, ante os maus antecedentes do réu, bem como o fato dele se dedicar às atividades ilícitas como meio de vida – Nem se diga que constitui "bis in idem" a majoração da pena base e a não aplicação do redutor em função da grande quantidade de entorpecentes, conforme se pode conferir do HC 578.782 (STJ) - Dias-multa fixados pela sentença em montante inferior (500), o que deve permanecer, a fim de se evitar prejuízo ao recorrente - Regime fechado mantido – Art. 44, CP que não se aplica ao caso - Detração penal – Impossibilidade – Dicção do art. 387, § 2o, do CPP – Recurso provido em parte.

Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória –
Apreensão de maconha – Insurgência do réu José Nailton – Dosimetria: Pena-base fixada acima do mínimo legal (09 anos de reclusão), em virtude da quantidade e da natureza das drogas apreendidas – Maconha que não tem especial gravidade. A quantidade, porém, é muito significativa, já que constou expressamente no laudo pericial que, cada tijolo, corresponde a aproximadamente 640 gramas, totalizando 10.880 (10 quilos, oitocentos e oitenta gramas), o que daria para confeccionar 21.770 cigarros de maconha – Pena-base elevada na fração de 1/6, correspondendo a 05 anos e 10 meses de reclusão - Segunda fase – Reconhecimento da confissão espontânea – Agravante de multirreincidência que obsta a compensação integral com a confissão espontânea – Primeira condenação do réu que fica compensada com a atenuante de confissão espontânea – Segunda condenação que implica na majoração da pena em 1/6, resultando em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa – Terceira fase - Redutor que não incide na espécie, ante a reincidência do réu, bem como o fato dele se dedicar a atividade criminosa como meio de vida – Nem se diga que constitui "bis in idem" a majoração da pena base e a não aplicação do redutor em função da grande quantidade de entorpecentes – A propósito: STJ, HC 578.782 - Dias-multa fixados pela sentença em montante inferior (500), o que deve permanecer, a fim de se evitar prejuízo ao recorrente - Regime fechado mantido – Recurso provido em parte.

Ação Penal – Tráfico de Drogas c.c. Posse ou porte de arma de fogo de uso restrito – Sentença condenatória – Apreensão de maconha, cocaína e miras telescópicas - Insurgência do réu Elias - Autoria e materialidade comprovados – Dicção do disposto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - Laudo pericial que não esclareceu se as miras telescópicas com aproximação inferior a 6x seriam de uso restrito ou ilegal – Desclassificação para o art. 12 da Lei no 10.826/2006 – Dosimetria: Tráfico de Drogas - Pena-base fixada acima do mínimo legal (10 anos de reclusão), em virtude da quantidade e da natureza das drogas apreendidas – Maconha que não tem especial gravidade. A quantidade, porém, é muito significativa, já que constou expressamente no laudo pericial que, cada tijolo, corresponde a aproximadamente 640 gramas, totalizando 19.840 (19 quilos, oitocentos e quarenta), o que daria para confeccionar 39.680 cigarros de maconha – Pena-base elevada na fração de 1/3, resultando em 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa - Segunda fase – Ausentes agravantes e atenuantes – Terceira fase – Redutor que não incide na espécie, tendo em vista que o réu se dedica às atividades ilícitas como meio de vida – Nem se diga que constitui "bis in idem" a majoração da pena base e a não aplicação do redutor em função da grande quantidade de entorpecentes, de conformidade com o recente julgamento pelo Col. STJ, do HC 578.782 - Dias-multa fixados pela sentença em montante inferior (500), o que deve permanecer, a fim de se evitar prejuízo ao recorrente - Dosimetria – Posse irregular de arma de fogo de uso permitido – Pena-base fixada no mínimo legal (01 ano de detenção e 10 dias-multa) - Segunda fase – Ausentes agravantes e atenuantes – Terceira fase – Ausentes causas de aumento ou diminuição da pena - Regime fechado mantido – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000764186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000423-72.2017.8.26.0548, da Comarca de Sumaré, em que são apelantes JOSÉ
NAILTON PEREIRA QUINTO, CARLOS ROBERTO ALMEIDA DO AMARAL,
ELIAS PEDRO DOS SANTOS e WELLINGTON BUENO DE OLIVEIRA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA
CARVALHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000423-72.2017.8.26.0548 -Voto no 1.931
2
Apelação Criminal no 0000423-72.2017.8.26.0548
Apelantes: José Nailton Pereira Quinto, Carlos Roberto Almeida do Amaral,
Elias Pedro dos Santos e Wellington Bueno de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Ana Paula Duarte de Lima, Fabiana Guarnieri Siqueira e Simone
Cristina Pontes Pereira
Comarca: Sumaré
Voto no 1.931
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória –
Apreensão de maconha Insurgência do réu Wellington
Dosimetria: Pena-base fixada acima do mínimo legal (09
anos de reclusão), em virtude da quantidade e da natureza
das drogas apreendidas
Maconha foi incorretamente
destacada como droga de especial gravidade. A quantidade,
porém, é muito significativa, já que constou expressamente
no laudo pericial que, cada tijolo, corresponde a
aproximadamente 640 gramas, totalizando 10.880 (10
quilos, oitocentos e oitenta gramas), o que daria para
confeccionar 21.770 cigarros de maconha Além disso, o
réu possui maus antecedentes, o que leva a proceder, por
mais proporcional, a um aumento, à pena-base, de 1/3, de
modo a fixá-la em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-
multa Segunda fase Agravante de reincidência que fica
afastada, tendo em vista que o trânsito em julgado do
processo assinalado pelo juízo, ocorreu após a data da
presente ocorrência, configurando-se, assim, como maus
antecedentes
Presença da atenuante de confissão
espontânea Redução da pena na fração de 1/6, perfazendo
05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 555 dias-multa
Terceira fase Redutor que não incide na espécie, ante os
maus antecedentes do réu, bem como o fato dele se dedicar
a atividade criminosa como meio de vida Nem se diga
que constitui “bis in idem” a majoração da pena base e a
não aplicação do redutor em função da grande quantidade
de entorpecentes, valendo conferir, a propósito, o recente
julgamento do HC 578.782 (STJ) - Dias-multa fixados pela
sentença em montante inferior (500), o que deve
permanecer, a fim de se evitar prejuízo ao recorrente -
Regime fechado mantido Recurso provido em parte.
Ação Penal Tráfico de Drogas Sentença condenatória
Apreensão de maconha
Insurgência do réu Carlos
Roberto Preliminar de nulidade por falta de prévia
autorização judicial para que fosse averiguado conteúdo do
seu aparelho de celular, do qual constavam fotografias de
drogas Inocorrência - Análise do conteúdo que ainda que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000423-72.2017.8.26.0548 -Voto no 1.931
3
não entendido como mero desdobramento lógico das
investigações justificado pela imediatidade, não serve a
macular o processo quanto ao recorrente - Magistrado que
não se baseou somente nas tais fotos para fundamentar a
sentença condenatória, de resto de todo dispensáveis para
que se chegasse à mesma conclusão (art. 157 do CPP)
Autoria e materialidade comprovados Dicção do disposto
no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - Dosimetria: Pena-
base fixada acima do mínimo legal (09 anos de reclusão),
em virtude da quantidade e da natureza das drogas
apreendidas Maconha que não tem especial gravidade
diante de outras possíveis drogas. A quantidade, porém, é
muito significativa, já que constou expressamente no laudo
pericial que, cada tijolo, corresponde a aproximadamente
640 gramas, totalizando 10.880 (10 quilos, oitocentos e
oitenta gramas), o que daria para confeccionar 21.770
cigarros de maconha Além disso, o réu possui maus
antecedentes, o que leva a proceder, por mais proporcional,
a um aumento, à pena-base, de 1/3, de modo a fixa-la em 6
anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa Segunda fase
Agravante de reincidência que fica afastada, tendo em
vista a condenação atingiu o período depurador de cinco
anos (razão pela qual utilizada à conta de antecedente)
Ausentes agravantes e atenuantes - Terceira fase Redutor
que não incide na espécie, ante os maus antecedentes do
réu, bem como o fato dele se dedicar às atividades ilícitas
como meio de vida Nem se diga que constitui “bis in
idem” a majoração da pena base e a não aplicação do
redutor em função da grande quantidade de entorpecentes,
conforme se pode conferir do HC 578.782 (STJ) - Dias-
multa fixados pela sentença em montante inferior (500), o
que deve permanecer, a fim de se evitar prejuízo ao
recorrente - Regime fechado mantido Art. 44, CP que não
se aplica ao caso - Detração penal Impossibilidade
Dicção do art. 387, § 2o, do CPP Recurso provido em
parte.
Ação Penal Tráfico de Drogas Sentença condenatória
Apreensão de maconha Insurgência do réu José Nailton
Dosimetria: Pena-base fixada acima do mínimo legal (09
anos de reclusão), em virtude da quantidade e da natureza
das drogas apreendidas Maconha que não tem especial
gravidade. A quantidade, porém, é muito significativa, já
que constou expressamente no laudo pericial que, cada
tijolo, corresponde a aproximadamente 640 gramas,
totalizando 10.880 (10 quilos, oitocentos e oitenta gramas),
o que daria para confeccionar 21.770 cigarros de maconha
Pena-base elevada na fração de 1/6, correspondendo a 05
anos e 10 meses de reclusão - Segunda fase

Reconhecimento da confissão espontânea Agravante de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000423-72.2017.8.26.0548 -Voto no 1.931
4
multirreincidência que obsta a compensação integral com a
confissão espontânea Primeira condenação do réu que
fica compensada com a atenuante de confissão espontânea
Segunda condenação que implica na majoração da pena
em 1/6, resultando em 06 anos, 09 meses e 20 dias de
reclusão e 680 dias-multa Terceira fase - Redutor que não
incide na espécie, ante a reincidência do réu, bem como o
fato dele se dedicar a atividade criminosa como meio de
vida Nem se diga que constitui “bis in idem” a majoração
da pena base e a não aplicação do redutor em função da
grande quantidade de entorpecentes A propósito: STJ,
HC 578.782 - Dias-multa fixados pela sentença em
montante inferior (500), o que deve permanecer, a fim de
se evitar prejuízo ao recorrente - Regime fechado mantido
Recurso provido em parte.
Ação Penal Tráfico de Drogas c.c. Posse ou porte de arma
de fogo de uso restrito
Sentença condenatória

Apreensão de maconha, cocaína e miras telescópicas -
Insurgência do réu Elias - Autoria e materialidade
comprovados Dicção do disposto no art. 33, caput, da Lei
no 11.343/2006 - Laudo pericial que não esclareceu se as
miras telescópicas com aproximação inferior a 6x seriam
de uso restrito ou ilegal Desclassificação para o art. 12 da
Lei no 10.826/2006 Dosimetria: Tráfico de Drogas - Pena-
base fixada acima do mínimo legal (10 anos de reclusão),
em virtude da quantidade e da natureza das drogas
apreendidas Maconha que não tem especial gravidade. A
quantidade, porém, é muito significativa, já que constou
expressamente no laudo pericial que, cada tijolo,
corresponde a aproximadamente 640 gramas, totalizando
19.840 (19 quilos, oitocentos e quarenta), o que daria para
confeccionar 39.680 cigarros de maconha
Pena-base
elevada na fração de 1/3, resultando em 06 anos e 08 meses
de reclusão e 666 dias-multa - Segunda fase Ausentes
agravantes e atenuantes Terceira fase Redutor que não
incide na espécie, tendo em vista que o réu se dedica às
atividades ilícitas como meio de vida Nem se diga que
constitui “bis in idem” a majoração da pena base e a não
aplicação do redutor em função da grande quantidade de
entorpecentes, de conformidade com o recente julgamento
pelo Col. STJ, do HC 578.782 - Dias-multa fixados pela
sentença em montante inferior (500), o que deve
permanecer, a fim de se evitar prejuízo ao recorrente -
Dosimetria Posse irregular de arma de fogo de uso
permitido Pena-base fixada no mínimo legal (01 ano de
detenção e 10 dias-multa) - Segunda fase
Ausentes
agravantes e atenuantes Terceira fase Ausentes causas
de aumento ou diminuição da pena - Regime fechado
mantido Recurso provido em parte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000423-72.2017.8.26.0548 -Voto no 1.931
5

Vistos
Ao relatório de fls. 1.897/1.898 acrescento a r.
sentença ter julgado procedente em parte a ação penal para: a) absolver Ana Paula
Duarte de Lima, Fabiana Guarnieri Siqueira e Simone Cristina Pontes Pereira, das
imputações que lhes foram dirigidas; b) condenar os réus: José Nailton Pereira
Quinto, Wellington Bueno de Oliveira e Carlos Roberto Almeida do Amaral, como
incursos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, às penas de 10 anos de reclusão,
no regime inicial fechado e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo; e, Elias Pedro
dos Santos, como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 16, da Lei no
10.826/2003, na forma do art. 69, CP, às penas de 13 anos de reclusão, no regime
inicial fechado e 510 dias-multa, no valor unitário mínimo legal; e, c) absolver todos
os réus em relação aos crimes dos arts. 34 e 35 da Lei Antidrogas pela atipicidade da
conduta.
O réu Wellington Bueno de Oliveira interpôs recurso
de apelação (fls. 1.951/1.954), buscando a reforma parcial do r. decisório, a fim de
que o montante da pena aplicada seja reduzido, tendo em vista que não foi
observado o princípio constitucional da individualização da pena; que a pena-base
foi fixada de forma exacerbada; que é tecnicamente primário, razão pela qual deve
ser afastada a agravante de reincidência; que a atenuante de confissão deve incidir na
espécie; que faz jus ao redutor, pois, como dito é primário e não ostenta maus
antecedentes.
De seu turno, o réu Carlos Roberto Almeida do
Amaral ofertou recurso de apelação (fls. 1.969/1.978), pleiteando, preliminarmente,
a ilegalidade da extração das fotos de seu celular sem autorização judicial. No
mérito, visando a reforma da sentença, sustentando que apenas participou da
organização da droga, no carro dos corréus José Nailton e Wellington, razão pela
qual deve ser aplicado o art. 29, CP (participação de menor importância); que não há

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000423-72.2017.8.26.0548 -Voto no 1.931
6
elementos suficientes para embasar a condenação lhe foi imposta, motivo esse que
determina sua absolvição. Subsidiariamente, pede a fixação da pena-base no mínimo
legal; que seja afastada a agravante de reincidência e, ainda, aplicado o redutor.
Postula o abrandamento do regime com a consequente substituição da pena corporal
por restritivas de direitos. Por fim, que a detração elencada no art. 387, parágrafo 2o,
CPP incida na espécie.
O réu Elias Pedro dos Santos apresentou recurso de
apelação (fls. 1983/1986), buscando a reforma da r. sentença, sob a alegação que os
entorpecentes não estavam dentro de sua casa, mas, sim, em um edícula nos fundos,
que possui entrada independente e que estava alugado a terceiros, razão pela qual
não há provas de seu envolvimento com o tráfico de drogas e porte ou posse de arma
de fogo e acessórios de uso restrito. Alternativamente, pede a fixação da pena-base
no mínimo legal e a concessão do redutor, tendo em vista que é primário.
O réu José Nailton Pereira Quinto, interpôs recurso de
apelação (fls. 2.112/2.120), com o intuito de reduzir o montante da pena-base ao
mínimo legal, inclusive reconhecendo a ocorrência do “bis in idem” e a
compensação da atenuante de confissão espontânea com a agravante de reincidência.
Por fim, pede que o regime fechado seja alterado para o semiaberto.
Contrarrazões (fls. 1.957/1.964 e 2.125/2.129).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial dos recursos dos réus (fls. 2.150/2.172).
De conformidade com o art. 1o, da Resolução no
772/17, houve oposição ao julgamento virtual (fls. 2.147 e 2.175).
É o relatório.
Extrai-se da denúncia que entre os meses de agosto de
2016 e fevereiro de 2017, Comarca de Sumaré-SP, José Nailton Pereira Quinto,
Wellington Bueno de Oliveira, Carlos Roberto Almeida do Amaral, Ana Paula
Duarte de Lima, Fabiana Guarnieri Siqueira, Simone Cristina Pontes e Elias Pedro
dos Santos, associaram-se para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000423-72.2017.8.26.0548 -Voto no 1.931
7
Segundo apurado na data de 23/02/2017, desde a Rua
José Rosa no 91, em Sumaré até a Rua Pelicano, esquina com a Rua Júlio da Silva
Batista, em Campinas, José Nailton Pereira Quinto e Wellington Bueno de Oliveira,
transportaram e mantiveram sob suas guardas, entorpecentes, tudo sem autorização e
em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Consta que na data de 23/02/2017, no período noturno,
na Rua José Rosa no 91, em Sumaré, Carlos Roberto Almeida do Amaral, vulgo
“Tio” ou “Alemão”, Fabiana Guarnieri Siqueira e Ana Paula Duarte de Lima,
forneceram e mantiveram sob suas guardas drogas, tudo sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Consta, ainda, que na mesma data, no período noturno,
na Rua Girassóis no 21, em Sumaré, Simone Cristina Pontes Pereira e Elias Pedro
dos Santos, mantiveram sob suas guardas as drogas e os acessórios de arma de fogo
de uso restrito, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Segundo apurado, Carlos Roberto Almeida do Amaral
e Elias Pedro dos Santos, associaram-se para a distribuição e o comando de tráfico
de drogas na região de Sumaré, no início de agosto de 2016. Para auxilia-lo no
armazenamento e distribuição das drogas em grandes lotes, Carlos Roberto valia-se
de sua companheira Ana Paula e ainda de Fabiana. Assim, Elias, valia-se de Simone,
também sua companheira para o armazenamento de drogas em sua residência e,
posterior distribuição. José Nailton e Wellington associaram-se aos demais para a
realização do transporte e distribuição de drogas.
A materialidade dos crimes de tráfico e de posse ilegal
de arma de fogo de uso restrito restou devidamente comprovada, conforme se
verifica do auto de prisão em flagrante (fls. 05/18), boletim de ocorrência (fls.
19/30), auto de exibição e apreensão (fls. 34/51), auto de constatação (fls. 31/33),
laudo pericial das miras telescópicas (fls. 1.211/1.213), laudo dos objetos (fls.
441/443, 1.200/1.207, 1.208/1.210, 1.214/1.216, 1.217/1.219, 1.220/1.222,,
1.223/1.225, 1.226/1.229), bem como do exame químico toxicológico, o qual
detectou a presença de maconha e cocaína, constante da Lista das Substâncias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000423-72.2017.8.26.0548 -Voto no 1.931
8
Psicotrópicas e Entorpecentes da Portaria SVS/MS no 344/1998 e atualizações
posteriores (fls. 437/440 e 441/443).
A autoria também restou demonstrada. Eduardo
Siqueira Esteves e Marcio Olívio Ferreira dos Santos (policiais civis), relataram que
em agosto de 2016, foi iniciada uma investigação policial (IP 132/16), com o intuito
de desarticular uma quadrilha que utilizava armamento pesado como fuzis calibre
556 e 762 para a prática de roubos a caixas eletrônicos e roubo de cargas. A
princípio, a investigação tinha como foco Carlos Roberto Almeida do Amaral. Na
data dos fatos, em monitoramento ao acusado Carlos, efetuaram campana velada no
imóvel, situado na Rua José Rosa no 91, Sumaré-SP. Durante o monitoramento,
puderam observar a chegada no local dos seguintes veículos averiguados: um
Fiat/Palio, cor branca, placas não anotadas, um Nissan/Versan, cor branca, placas
FBZ-1567, um Fiat/Uno , cor cinza, placas BJL-6547. Desembarcaram dos referidos
veículos quatro indivíduos, que passaram a conversar com o acusado Carlos
Roberto, enquanto a sua esposa Ana Paula Duarte de Lima limpava a calçada. Na
sequência, observaram que a pessoa que desembarcou do Fiat/Palio retirou uma
caixa de papelão e entregou para os dois ocupantes do Fiat/Uno, os quais a
colocaram no banco traseiro. Ato contínuo, os indivíduos do Uno passaram a retirar
objetos da caixa e esconde-los nas laterais do carro. Após alguns instantes, todos os
veículos deixaram o imóvel, permanecendo ali somente Carlos Roberto e a esposa
Ana Paula. Diante dos fatos, decidiram efetuar o acompanhamento do veículo
Fiat/Uno, sendo que o condutor ao notar que estava sendo seguido por um veículo
descaracterizado, empreendeu fuga. Todavia, na Rua Pelicano esquina com a Rua
Júlio da Silva Batista, Campinas-SP, o condutor do Uno perdeu o controle e acabou
colidindo com o veículo Ford/Fiesta, cor preta, placas FNO-1653. Neste instante,
lograram efetuar a abordagem dos ocupantes do veículo Fiat/Uno, identificando-os
como os acusados José Nailton Pereira Quinto e Welligton Bueno de Oliveira. Em
vistoria ao veículo, foram localizados 17 tijolos de maconha, 02 porções de
maconha, 03 aparelhos celulares, 01 balança de precisão e 02 isqueiros. Diante
disso, retornaram para o Município de Sumaré-SP e localizaram o acusado Carlos
Roberto Almeida do Amaral, em um bar, situado na Rua Tito esquina com a Rua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000423-72.2017.8.26.0548 -Voto no 1.931
9
Minasaro, na companhia de Fabiana Guarnieri Siqueira, a qual também já estava
sendo observada durante as investigações. Após a abordagem de Carlos e Fabiana,
fora encontrado apenas um celular em poder de Carlos Roberto. Em seguida,
deslocaram-se até a residência de Carlos, situada na Rua José Rosa no 91, Sumaré-
SP, local onde encontraram Ana Paula Duarte de Lima. Em busca realizada foram
apreendidos 08 porções de maconha, 01 caderno com anotações de tráfico, 01 pé
de bota e 01 faca com resquícios de maconha, dinheiro (R$300,00), 01 balança
de precisão, 02 celulares e 01 mala cor de rosa. Posteriormente, deslocaram-se
até a residência de Elias Pedro dos Santos (comparsa de Carlos), situada na rua
Girassóis, no 21, Sumaré-SP, onde encontraram apenas Simone Cristina Pontes
Pereira (esposa de Elias). Em busca no local, foram apreendidos 31 tijolos de
maconha, 04 porções de maconha, 03 porções de cocaína, 01 espingarda de
pressão inapta para disparos, 02 miras telescópicas para arma de fogo, 01
coldre de arma de fogo, 01 caderno com anotações, 01 balança, 01 veículo
Ford/Focus, de cor prata, de placas HKZ-1614 de Barueri-SP (placas em
duplicidade). Indagado a respeito, o acusado Carlos Roberto, vulgo “Tio-Alemão”,
forneceu dois endereços que utilizava para armazenar entorpecentes. No
apartamento 02, Bloco 02, na Rua Projetada Condomínio Tacanos, Campinas-SP,
foram encontrados 01 faca com resquícios de maconha, 01 balança de precisão,
papeis com anotações e 01 fita adesiva e, na casa abandonada, situada na Rua das
Torres, no 314 Campinas-SP, foram encontrados fitas adesivas, 01 caderno, 01 rolo
de sacos de lixo, 01rolo de papel filme, sacos plásticos, com vestígios de
entorpecentes e 02 facas com resquícios de maconha. Concluídas as diligências,
todos os presos foram conduzidos até à delegacia.
Na fase inquisitiva, Carlos Roberto Almeida do
Amaral, José Anailton Pereira Quinto, Wellington Bueno de Oliveira, Ana Paula
Duarte de Lima Martins, Fabiana Guarnieri Siqueira, mantiveram-se silentes.
Simone Cristina Pontes Pereira Simone, disse que os
entorpecentes e os demais objetos foram apreendidos em um quartinho nos fundos
da residência. Que tentou entrar em contato com seu marido, mas o celular estava
desligado. Afirma que não tinha conhecimento das drogas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000423-72.2017.8.26.0548 -Voto no 1.931
10
Elias Pedro dos Santos foi indiciado indiretamente,
pois não foi encontrado.
Em juízo, os agentes de segurança corroboraram a
versão ofertada em solo policial.
No interrogatório, o réu José Nailton Pereira Quinto,
confessou a prática delitiva. Disse que estava com problemas financeiros e que um
conhecido, chamado “André”, vulgo “Ceará”, lhe ofereceu R$ 1.500,00 para
transportar a droga até a Cidade de Campinas-SP, no Supermercado Covabra, local
esse em que haveria um terceiro lhe aguardando para entregar a carga. Estava em
companhia de Wellington.
Wellington Bueno de Oliveira admitiu a traficância.
Relata que frequentava o bar de José Nailton e conheceu um indivíduo que lhe
ofereceu dinheiro para entregar um carregamento de drogas em Campinas. No dia
dos fatos, estava em companhia de José Nailton. Durante o trajeto foram abordados
por policiais em uma viatura descaracterizada, que estava seguindo o seu veículo.
Alega que não conhece os demais acusados.
Carlos Roberto Almeida do Amaral nega a prática
delitiva. Narra que três dias antes dos fatos, estava a caminho de Ribeirão Preto, em
companhia de três amigos para comprar um veículo. Ao chegar no pedágio, fora
abordado e apreendida a quantia de R$ 14.000,00, que estava em seu poder. Alega
que o dinheiro é fruto de seu trabalho como construtor civil, mas que não possuía
recibos porque o dono da obra não quis se envolver no caso. Disse que conheceu
Fabiana em uma festa e que ela reside em Ribeirão Preto. Ligou para Fabiana e
pediu para trazer um advogado, pois queria recuperar o dinheiro apreendido. No dia
dos fatos, estava em uma pastelaria com Fabiana e a advogada quando lhe foi dado
voz de prisão por tráfico de drogas. Em seguida, foi realizada uma busca em sua
residência e foram encontradas algumas porções de maconha e R$ 2.000,00, que
seria utilizado para sua esposa Ana Paula pagar os pedreiros que estavam
trabalhando no imóvel. Informou que adquiriu um veículo VW/Fox de Elias, mas
não possui recibo. Não conhece os outros acusados.
Ana Paula Duarte de Lima nega a autoria do delito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000423-72.2017.8.26.0548 -Voto no 1.931
11
Disse que o dinheiro encontrado em sua casa era destinado ao pagamento dos
pedreiros. É casada com o réu Carlos Roberto. Não tem conhecimento das drogas.
Fabiana Guarnieri Siqueira nega o crime. Relata que
conhece o réu Carlos a quase um mês. Estava negociando com Carlos, para a
construção de uma casa. Afirma que estava saindo de uma lanchonete com Carlos e
a advogada, quando foram presos. Em sua residência nada de ilícito fora encontrado.
Simone Cristina Pontes Pereira nega os delitos. Narra
que Carlos Roberto comprava carros de seu marido Elias. Afirma que sua mãe,
residia na casa, em um pequeno cômodo, nos fundos, mas que havia se mudado há
três dias e, por isso, o quarto estava trancado. Disse que Elias lhe informou que iria
guardar ferramentas no local. Autorizou o arrombamento da porta, foram
apreendidas drogas, algumas anotações e um espingarda quebrada, pertencente ao
seu sogro. Nunca desconfiou que seu esposo Elias estivesse envolvido com o tráfico
de entorpecentes. Após ter sido presa não teve mais contato com Elias, pois ele
desapareceu.
Colocado isso, tem-se que a r. sentença absolveu das
condenações imputadas nos autos Ana Paula Duarte de Lima, Fabiana Guarnieri
Siqueira e Simone Cristina Pontes Pereira.
O feito prosseguiu com relação aos demais acusados,
sendo certo que os recursos de José Nailton Pereira Quinto e Wellington Bueno de
Oliveira, os quais confessaram a prática delitiva, consistem nas reduções das penas.
Enquanto que os recursos de Carlos Roberto Almeida do Amaral e Elias Pedro dos
Santos buscam as absolvições das práticas delitivas.
Cumpre salientar que os agentes de segurança
deixaram assentado que Carlos Roberto Almeida do Amaral (alvo) estava sendo
investigado, por integrar uma quadrilha que utilizava armamento pesado (fuzis
calibre 556 e 762) para o cometimento de roubos de carga e, ainda, de caixas
eletrônicos.
Assim, em constante monitoramento ao réu Carlos
Roberto, no dia dos fatos, visualizaram a chegada de três veículos em frente à sua
residência. Dos veículos, desembarcaram 04 indivíduos, que iniciaram uma conversa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000423-72.2017.8.26.0548 -Voto no 1.931
12
com Carlos. Um dos indivíduos, que estava em um veículo Palio entregou uma
caixa de papelão para os dois ocupantes do veículo Uno, os quais procuraram
esconder o que havia no interior da caixa, nas laterais do veículo. Após alguns
instantes, os veículos deixaram o local. O veículo Uno foi seguido por viatura
descaracterizada. No entanto, os acusados José Nailton e Wellington, que estavam
no veículo Uno, transportando a droga para a cidade de Campinas, perceberam que
estavam sendo seguidos e ao empreenderem fuga, acabaram colidindo com outro
automóvel. Em vistoria ao veículo, foram localizados 17 tijolos de maconha, 02
porções de maconha, 03 aparelhos celulares, 01 balança de precisão e 02
isqueiros. Os acusados admitiram a traficância.
Desse modo, ao que se tem, a transação referente ao
transporte de drogas para a Cidade de Campinas, foi realizada pelo réu Carlos
Roberto, pois como relatado pelos agentes de segurança, ele ficou conversando com
os indivíduos antes da caixa de papelão ser transportada para o carro, em que
estavam José Nailton e Wellington.
Ora, os entorpecentes não seriam transferidos de um
veículo para outro, durante o dia e, ainda, em frente à residência e, ainda, na
presença de um desconhecido (Carlos Roberto). É claro que não se tratava de um
desconhecido.
Prosseguindo. Os policiais ao retornarem para Sumaré-
SP, encontraram Carlos conversando com Fabiana. Ao serem abordados, com Carlos
fora apreendido o seu aparelho celular. Os agentes de segurança se dirigiram até sua
residência e lá foram encontradas algumas porções de drogas, caderno de anotações
e balança de precisão, demonstrando-se, assim, a prática delitiva.
Na sequência, os agentes de segurança dirigiram-se até
a casa de Elias Pedro dos Santos, que é investigado e que já havia surgido como alvo
em investigações anteriores efetuadas pelo DEIC. Em uma edícula, nos fundos da
residência, foram apreendidos 31 tijolos de maconha, 04 porções de maconha, 03
porções de cocaína, 01 espingarda de pressão inapta para disparos, 02 miras
telescópicas para arma de fogo, 01 coldre de arma de fogo, 01 caderno com
anotações, 01 balança. Na residência, também fora apreendido 01 veículo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000423-72.2017.8.26.0548 -Voto no 1.931
13
Ford/Focus, de cor prata, de placas HKZ-1614 de Barueri-SP, veículo esse com
duplicidade de placas e utilizado por Carlos Roberto.
Cumpre salientar que os depoimentos dos policiais
civis de forma segura e coesa, confirmaram a ocorrência, como descrita na denúncia
e reconhecida na sentença.
Como de costume, os réus, que não têm o dever de
dizer a verdade podem afirmar qualquer coisa. O mesmo não ocorrendo quanto aos
policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei e cujas declarações, quando
não inquinadas de suspeição, merecem prevalecer.
Cumpre salientar que a condição de policial seja
militar ou civil por si só, não invalida seus testemunhos, pois eles não estão
impedidos de depor e se sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
Aliaìs, esse eì o entendimento perfilhado pelo Col. STJ,
na tese no 06, edição n.o 105 Jurisprudência em teses: É válido e revestido de
eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos em ação
investigativa ou responsáveis por prisão em flagrante, quando estiver em harmonia
com as demais provas dos autos e for colhido sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa.
Conquanto Carlos Roberto tenha aduzido que não
participou da organização das drogas, no carro dos corréus, sem realizar qualquer
conduta específica prevista no art. 33, da Lei no 11.343/2006 e, por isso, deve ser
aplicado o art. 29, do Código Penal, ressalta-se que tal alegação se trata de mera
exculpatória!
Ora, a transação foi realizada sob seu comando, tanto
que os entorpecentes foram retirados de um veículo e transportado para outro, sob
sua supervisão, razão pela qual não há que se falar em participação de menor
importância.
Vale dizer que a conduta praticada pelo réu se encaixa
perfeitamente nos verbos elencados no art. 33, caput, da Lei Antidrogas, até porque
em sua residência, também foram apreendidas substâncias tóxicas, anotações
alusivas ao contrato e uma balança de precisão. Além disso, nos locais indicados por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000423-72.2017.8.26.0548 -Voto no 1.931
14
Carlos, na Cidade de Campinas, foram apreendidos balança de precisão, faca com
resquício de maconha e embalagem de entorpecentes, os quais não serviram para
condena-lo como incurso nos artigos 34 e 35, mas, no entanto, evidenciam o
cometimento do tráfico de drogas.
E ainda que não se entenda válida como prova a
análise das fotografias observadas no aparelho celular do acusado, isso em nada
muda o quadro, já que referida prova não foi levada à conta de determinante na
sentença judicial, sendo a conclusão pela traficância decorrente especialmente dos
demais elementos de convicção, na forma autorizada pelo art. 157, par. 1o do CPP.
E mesmo que assim não fosse, consigne-se que o
conteúdo armazenado no celular, que não foi apagado, permaneceria como dado
registral, ao qual se chegaria fatalmente por autorização judicial.
Portanto a conduta investigativa (Processo em apenso
no 27705/2017 fls. 73/74), apenas confirmou a traficância exercida pelo réu e que
foi plenamente demonstrada nos autos. Nesse sentido: “A autoridade policial,
cumprindo o seu mister, buscou, unicamente, colher elementos de informação
hábeis a esclarecer a autoria e a materialidade do delito (STF, HC 91.887, Rel.
Min. Gilmar Mendes) e, ainda, “A simples consulta de dados armazenados na
memória de telefone celular como são os dados relativos a conversas de Whatssap,
entre outros instrumentos eletrônicos de troca de mensagens, não se confunde com
a quebra do sigilo de comunicações” (TJSP, Apelação no
0000845-60.2017.8.6.0576, 5a Câmara, Rel. Geraldo Wohlers, julgado em
2/0/2018).
Quanto ao réu Elias Pedro dos Santos, observo que sua
esposa, no interrogatório, deixou assentado que nos fundos da casa, havia um
quartinho, que estava vazio há três dias, pois sua mãe havia se mudado de lá.
Simone afirmou que Elias havia lhe dito que o local seria utilizado para guardar
ferramentas, tanto que, no momento da abordagem, foi necessário o arrombamento
da porta do quarto para a realização da busca e apreensão dos entorpecentes.
Desse modo, a alegação do réu Elias de que o
quartinho estava alugado para um terceiro, não convence, até porque nenhuma prova

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000423-72.2017.8.26.0548 -Voto no 1.931
15
nesse sentido fora trazida aos autos.
Portanto, tem-se que os réus forneciam, guardavam,
mantinham em depósito e transportavam 48 tijolos de maconha, com peso líquido
de 30.706 kg (trinta quilos e setecentos e seis gramas), 14 porções de maconha,
com peso líquido 497,1 gramas e 05 porções de cocaína, com peso líquido de
15,1 gramas e, com o intenção de tráfico, nos termos do art. 33, caput, da Lei no
11.343/2006.
Quanto ao delito de posse ou porte ilegal de arma de
fogo de uso restrito, cumpre salientar que foram apreendidas 02 miras telescópicas,
uma da marca Tasco, modelo 4x32 e outra da marca RD, modelo 1x30, conforme se
verifica do laudo pericial de fls. 1211/1.213.
Ressalta-se que as miras telescópicas são dispositivos
óticos destinados a facilitar e melhorar a precisão dos impactos de projéteis
disparados por armas de fogo, ou até mesmo de armas de ar comprimido,
principalmente em tiros de longa distância.
Assim, de conformidade com o Decreto no 3665/00, a
mira telescópica constitui um acessório, eis que se trata de artefato que, acoplado a
uma arma, possibilita a melhoria do desempenho do atirador, a modificação de um
efeito secundário do tiro ou a modificação do aspecto visual da arma (art. 3o, inciso
II).
Colocado isso, de se consignar que a norma em
comento pune expressamente a conduta daquele que possui não só arma de uso
restrito, mas também seus acessórios. Vale anotar que a posse de arma de fogo, de
seus acessórios ou de munições, constitui crime de mera conduta e de perigo
abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a
incolumidade pública, tornando-se, assim, desnecessária a comprovação de
potencialidade lesiva do acessório para configuração do delito.
Assim, a apreensão de acessórios de arma de fogo na
residência do réu Elias, não implica em circunstância hábil a afastar sua
responsabilidade pelo delito da Lei no 10.826/2003, tendo em vista que o objeto
jurídico tutelado é a incolumidade pública e o crime, de mera conduta, dispensa a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000423-72.2017.8.26.0548 -Voto no 1.931
16
ocorrência de perigo efetivo.
Todavia, verifica-se que as referidas miras apreendidas
(4x32 e 1x30), não ultrapassam 6x a aproximação do alvo, para caracteriza-las de
uso restrito. Além do mais, o laudo pericial não esclareceu se as miras telescópicas
poderiam ser utilizadas em armas de uso restrito ou ilegal, razão pela qual
desclassifico o delito em foco para posse irregular de arma de fogo, acessório ou
munição, nos termos do art. 12 da Lei no 10.826/2003.
Passa-se, agora, à dosimetria.
Quanto ao Tráfico de Drogas.
Wellington Bueno de Oliveira, na primeira fase, o d.
magistrado majorou a pena-base para 09 anos de reclusão e 500 dias-multa.
De se destacar que o nobre julgador, assim procedeu
por entender que a maconha tem especial gravidade e que os 17 tijolos apreendidos
consubstanciam quantidade bastante elevada que poderia levar à intoxicação de
inúmeras pessoas.
Razoáveis, em parte, os argumentos. A maconha não
tem especial gravidade, até porque regulamentado seu consumo em diversos países.
A quantidade, porém, é muito significativa, já que constou expressamente no laudo
pericial que, cada tijolo, corresponde a aproximadamente 640 gramas, totalizando
10.880 (10 quilos, oitocentos e oitenta gramas), o que daria para confeccionar
21.770 cigarros de maconha.
Além da grande quantidade de entorpecentes, o réu
possui maus antecedentes (já que o que foi destacado para que fosse considerado
reincidente não é apto a tanto vide raciocínio que se seguirá na segunda fase), o
que nos leva a proceder, por mais proporcional, a um aumento, à pena base, de 1/3,
de modo a fixa-la em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa.
Na segunda fase, a pena foi majorada pelo juízo em
razão da agravante de reincidência, totalizando 10 anos de reclusão e 500 dias-
multa, já que aplicado o aumento sobre a base inicialmente por ele alcançada.
Respeitado o entendimento do d. sentenciante, verifica-
se
que
os
Processos
no
0002335-57.2015.8.26.0084
e
no
0002675-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000423-72.2017.8.26.0548 -Voto no 1.931
17
51.2019.8.26.0114 (fls. 1888/1889), não têm o condão de caracterizar o réu como
reincidente, tendo em vista que o trânsito em julgado se deu após à data da presente
ocorrência, configurando-se, assim, como maus antecedentes, que, como já vimos
no parágrafo anterior, como tal acabamos por considera-los.
A propósito: a condenação definitiva por fato anterior
ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do
ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode
caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado (STJ, HC
471443/PE, Rela. Mina. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/03/2019).
Desse modo, fica afastada a reincidência e, em função
da atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena base de 1/6, trazendo-a, pois ao
patamar de 5 anos e 6 meses e 20 dias de reclusão e 555 dias-multa.
Na terceira fase, como se sabe, é necessário o
preenchimento simultâneo de todos os requisitos enumerados no art. 33, § 4o, da Lei
no 11.343/2006 para que a benesse seja aplicada, ou seja, deve ser o agente primário,
de bons antecedentes, não se dedicar a atividade criminosa e nem integrar
organização criminosa.
Com efeito, verifica-se que o réu ostenta maus
antecedentes, o que obsta a concessão do redutor. Além disso, a grande quantidade
de droga apreendida, demonstra seu envolvimento mais profundo com o tráfico,
tendo em vista que o acusado se encontrou com outros criminosos antes de receber
os entorpecentes, o que evidencia que ele não era um iniciante. Anote-se que o
transporte dos entorpecentes somente é exercido por pessoas que adquirem
confiança junto ao chefe do tráfico, fato esse que requer tempo, dedicação e
lealdade.
Nem se diga que constitui “bis in idem” a majoração
da pena base e a não aplicação do redutor em função da grande quantidade de
entorpecentes, valendo conferir o que diz, a respeito, a 5a Turma do Col. STJ, no HC
578.782:
Processo HC 578782 / SP

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000423-72.2017.8.26.0548 -Voto no 1.931
18
HABEAS CORPUS 2020/0104514-1
Relator(a) Ministro JOEL ILAN PACIORNIK (1183)
Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA
Data do Julgamento 04/08/2020
Data da Publicação/Fonte DJe 10/08/2020
Ementa HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO
DE
DROGAS.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
MAJORAÇÃO.
QUANTIDADE,
VARIEDADE
E
NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DO
REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI
N.
11.343/06.
DEDICAÇÃO
A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN
IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA
NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL),
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF.
REGIME PRISIONAL FECHADO. QUANTUM DE
PENA. ACIMA DE 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO
MÍNIMO.
CORRETA
FIXAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Em consonância com a orientação jurisprudencial
da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal -
STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo
de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da
ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na
liberdade de locomoção do paciente.
2. A quantidade, a natureza e a variedade das drogas
apreendidas justificam a exasperação da pena-base
acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000423-72.2017.8.26.0548 -Voto no 1.931
19
11.343/2006 e da jurisprudência desta Corte.
Precedentes.
3. A instância ordinária afastou a incidência da causa
especial de redução da pena prevista no § 4o do art. 33
da Lei n. 11.343/2006 em face de as circunstâncias
apuradas na instrução processual evidenciarem a
dedicação do réu à atividade criminosa. A reforma
desse entendimento constitui matéria que refoge ao
restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda
percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito
eleito.
4. Trata-se de hipótese diversa daquela versada no
ARE n. 666.334 (Repercussão Geral), no qual o
Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a
utilização da quantidade de droga "tanto na primeira
fase de fixação da pena, como circunstância judicial
desfavorável, quanto na terceira, para modular a
aplicação da causa especial de diminuição de pena
prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006" (ARE
666.334/RG, Rel.: Ministro GILMAR MENDES, DJ de
6/5/2014).
5. Correta a fixação do regime prisional inicial
fechado, tendo em vista o quantum de pena aplicado,
acima de 4 anos, e a fixação da pena-base acima do
mínimo legal. Precedentes.
6. Habeas corpus não conhecido.
Portanto, não há que se falar na aplicação do redutor.
Desse modo, a pena resulta em 05 anos, 06 meses e 20
dias de reclusão e 555 dias-multa. Todavia, levando-se em conta que a sentença
fixou os dias-multa em montante inferior (500), mantenho no patamar estabelecido,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000423-72.2017.8.26.0548 -Voto no 1.931
20
a fim de que não ocorra prejuízo ao recorrente.
Logo, a reprimenda perfaz em 05 anos, 06 meses e
20 dias de reclusão e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Anote-se que o regime fechado está sendo mantido em
razão das circunstâncias concretas em que cometido o tráfico de drogas, até mesmo
porque a significativa quantidade de maconha, transportada no veículo da Cidade de
Sumaré até Campinas, evidencia o crime estruturado.
Desse modo, recomenda-se que o cumprimento inicial
da reprimenda ocorra no regime fechado com o intuito de concretizar as finalidades
preventivas e repressivas da sanção penal.
Carlos Roberto Almeida do Amaral, na primeira fase, a
pena-base foi fixada acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei de
Entorpecentes, em 09 anos de reclusão e 500 dias-multa.
De se destacar que o nobre julgador, assim procedeu
por entender que a maconha tem especial gravidade e que os 17 tijolos apreendidos
consubstanciam quantidade bastante elevada que poderia levar à intoxicação de
inúmeras pessoas.
Razoáveis, em parte, os argumentos. A maconha não
tem especial gravidade, até porque regulamentado seu consumo em diversos países.
A quantidade, porém, é muito significativa, já que constou expressamente no laudo
pericial que, cada tijolo, corresponde a aproximadamente 640 gramas, totalizando
10.880 (10 quilos, oitocentos e oitenta gramas), o que daria para confeccionar
21.770 cigarros de maconha.
Além da grande quantidade de entorpecentes, o réu
possui maus antecedentes (já que o que foi destacado para que fosse considerado
reincidente não é apto a tanto vide raciocínio que se seguirá na segunda fase), o
que nos leva a proceder, por mais proporcional, a um aumento, à pena base, de 1/3,
de modo a fixa-la em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa.
Na segunda fase, a pena foi majorada pelo juízo em
razão da agravante de reincidência, totalizando 10 anos de reclusão e 500 dias-
multa, já que aplicado o aumento sobre a base inicialmente por ele alcançada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000423-72.2017.8.26.0548 -Voto no 1.931
21
Respeitado o entendimento do d. magistrado, verifica-
se que o Processo no 0036169-91.2007.8.26.0014 fls. 1.701/1.702, não tem o
condão de caracterizar o réu como reincidente, tendo em vista que tal condenação
atingiu o período depurador de cinco anos.
Colocado isso, tem-se que “Não há ilegalidade pela
consideração negativa dos antecedentes, ainda que os três delitos tenham sido
atingidos pelo período depurador” (STJ, AgRg no HC 549.635-SP, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, DJe 04/06/2020).
Desse modo, fica afastada a agravante de reincidência
e, portanto, nesta fase, ausentes agravantes e atenuantes.
Na terceira fase, como se sabe, é necessário o
preenchimento simultâneo de todos os requisitos enumerados no art. 33, § 4o, da Lei
no 11.343/2006 para que a benesse seja aplicada, ou seja, deve ser o agente primário,
de bons antecedentes, não se dedicar a atividade criminosa e nem integrar
organização criminosa.
Com efeito, verifica-se que o réu ostenta maus
antecedentes, o que obsta a concessão do redutor. Anote-se que a condenação
transitada em julgado, mesmo que atingida pelo período depurador de cinco anos
que afasta seja reconhecida a reincidência, caracteriza maus antecedentes. Além do
mais, patente o envolvimento do réu com o tráfico estruturado, pois se não era ele o
chefe, com certeza estava no alto da pirâmide criminosa, tendo em vista a grande
quantidade de drogas entregues aos réus José Nailton e Wellington para serem
transportadas, sob seu comando.
Nem se diga que constitui “bis in idem” a majoração
da pena base e a não aplicação do redutor em função da grande quantidade de
entorpecentes, valendo conferir o diz, a respeito, a 5a Turma do Col. STJ, no HC
578.782:
Processo HC 578782 / SP
HABEAS CORPUS 2020/0104514-1
Relator(a) Ministro JOEL ILAN PACIORNIK (1183)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000423-72.2017.8.26.0548 -Voto no 1.931
22
Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA
Data do Julgamento 04/08/2020
Data da Publicação/Fonte DJe 10/08/2020
Ementa HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO
DE
DROGAS.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
MAJORAÇÃO.
QUANTIDADE,
VARIEDADE
E
NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DO
REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI
N.
11.343/06.
DEDICAÇÃO
A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN
IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA
NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL),
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF.
REGIME PRISIONAL FECHADO. QUANTUM DE
PENA. ACIMA DE 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO
MÍNIMO.
CORRETA
FIXAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Em consonância com a orientação jurisprudencial
da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal -
STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo
de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da
ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na
liberdade de locomoção do paciente.
2. A quantidade, a natureza e a variedade das drogas
apreendidas justificam a exasperação da pena-base
acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n.
11.343/2006 e da jurisprudência desta Corte.
Precedentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000423-72.2017.8.26.0548 -Voto no 1.931
23
3. A instância ordinária afastou a incidência da causa
especial de redução da pena prevista no § 4o do art. 33
da Lei n. 11.343/2006 em face de as circunstâncias
apuradas na instrução processual evidenciarem a
dedicação do réu à atividade criminosa. A reforma
desse entendimento constitui matéria que refoge ao
restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda
percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito
eleito.
4. Trata-se de hipótese diversa daquela versada no
ARE n. 666.334 (Repercussão Geral), no qual o
Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a
utilização da quantidade de droga "tanto na primeira
fase de fixação da pena, como circunstância judicial
desfavorável, quanto na terceira, para modular a
aplicação da causa especial de diminuição de pena
prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006" (ARE
666.334/RG, Rel.: Ministro GILMAR MENDES, DJ de
6/5/2014).
5. Correta a fixação do regime prisional inicial
fechado, tendo em vista o quantum de pena aplicado,
acima de 4 anos, e a fixação da pena-base acima do
mínimo legal. Precedentes.
6. Habeas corpus não conhecido.
Portanto, não há que se falar na aplicação do redutor.
Desse modo, a pena resulta em 06 anos e 08 meses de
reclusão e 666 dias-multa. Todavia, levando-se em conta que a sentença fixou os
dias-multa em montante inferior (500), mantenho no patamar estabelecido, a fim de
que não ocorra prejuízo ao recorrente.
Logo, a reprimenda perfaz 06 anos e 08 meses de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000423-72.2017.8.26.0548 -Voto no 1.931
24
reclusão e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Anote-se que o regime fechado está sendo estabelecido
em razão das circunstâncias concretas em que cometido o tráfico de entorpecentes,
pois considerado crime grave e apto a causar abalo à ordem pública, na medida em
que o traficante atinge um número excessivo de pessoas, as quais acabam se
envolvendo em outros crimes.
Não custa acrescentar que o réu Carlos Roberto, como
exaustivamente demonstrado nos autos, integra o tráfico estruturado e desse modo,
recomenda-se que o cumprimento inicial da reprimenda ocorra no regime fechado
com o intuito de concretizar as finalidades preventivas e repressivas da sanção
penal.
Nem se cogite de substituição das penas privativas de
liberdade por restritivas de direitos haja vista o impeditivo do art. 44, I, do Código
Penal.
Com relação ao pleito de detração, de acordo com a
norma elencada no artigo 387, § 2o do CPP, a progressão de regime está sujeita à
análise dos requisitos subjetivos para o deferimento da benesse, bem como do lapso
temporal exigido, o que deverá ser realizado em sede de execução.
José Nailton Pereira Quinto, na primeira fase, a pena-
base foi fixada acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei de
Entorpecentes, em 09 anos de reclusão e 500 dias-multa.
De se destacar que o nobre julgador, assim procedeu
por entender que a maconha tem especial gravidade e que os 17 tijolos apreendidos
consubstanciam quantidade bastante elevada que poderia levar à intoxicação de
inúmeras pessoas.
Razoáveis, em parte, os argumentos. A maconha não
tem especial gravidade, até porque regulamentado seu consumo em diversos países.
A quantidade, porém, é muito significativa, já que constou expressamente no laudo
pericial que, cada tijolo, corresponde a aproximadamente 640 gramas, totalizando
10.880 (10 quilos, oitocentos e oitenta gramas), o que daria para confeccionar
21.770 cigarros de maconha.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000423-72.2017.8.26.0548 -Voto no 1.931
25
Desta forma, a pena-base incide na fração de 1/6,
perfazendo 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.
Na segunda fase, o d. magistrado considerou a
preponderância
da
agravante
de
multirreincidência
(Processos
no
0005595-51.2008.8.26.0114 e no 0023398-37.2014.8.26.0114 fls. 1.704/1.705)
sobre a atenuante de confissão espontânea, elevando a pena para 10 anos de reclusão
e 500 dias-multa.
Assim, em razão da existência, no caso concreto, da
confissão e da reincidência, necessário seria, em princípio, compensar uma com a
outra, haja vista entendermos que ambas são igualmente importantes.
Contudo, prepondera a reincidência, sobretudo porque
o apelante não fez uma confissão plena de quem se mostra arrependido, é
multirreincidente em crimes contra o patrimônio, o que justifica a prevalência da
agravante à ordem de 1/6 da pena obtida na primeira fase da dosimetria, perfazendo
06 anos, 09 meses e 20 dias, e 680 dias-multa.
Na terceira fase, como se sabe, é necessário o
preenchimento simultâneo de todos os requisitos enumerados no art. 33, § 4o, da Lei
no 11.343/2006 para que a benesse seja aplicada, ou seja, deve ser o agente primário,
de bons antecedentes, não se dedicar a atividade criminosa e nem integrar
organização criminosa.
Com efeito, verifica-se que o réu é reincidente, o que
obsta a concessão do redutor. Confira-se: “Não há como aplicar a minorante
relativa ao tráfico privilegiado, considerada a reincidência do acusado e,
consequentemente, a falta de preenchimento de um dos pressupostos previstos no
art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006” (STJ - AgRg no REsp 1804614/SP, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe
13/06/2019).
Além disso, a grande quantidade de droga apreendida,
demonstra seu envolvimento com o tráfico, tendo em vista que o acusado se
encontrou com outros criminosos antes de receber os entorpecentes, o que evidencia
que ele não era um iniciante. Anote-se que o transporte dos entorpecentes somente é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000423-72.2017.8.26.0548 -Voto no 1.931
26
exercido por pessoas que adquirem confiança junto ao chefe do tráfico, fato esse que
requer tempo, dedicação e lealdade.
Nem se diga que constitui “bis in idem” a majoração
da pena base e a não aplicação do redutor em função da grande quantidade de
entorpecentes, valendo conferir o diz, a respeito, a 5a Turma do Col. STJ, no HC
578.782:
Processo HC 578782 / SP
HABEAS CORPUS 2020/0104514-1
Relator(a) Ministro JOEL ILAN PACIORNIK (1183)
Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA
Data do Julgamento 04/08/2020
Data da Publicação/Fonte DJe 10/08/2020
Ementa HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO
DE
DROGAS.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
MAJORAÇÃO.
QUANTIDADE,
VARIEDADE
E
NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. INCIDÊNCIA DO
REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI
N.
11.343/06.
DEDICAÇÃO
A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN
IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA
NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL),
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF.
REGIME PRISIONAL FECHADO. QUANTUM DE
PENA. ACIMA DE 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO
MÍNIMO.
CORRETA
FIXAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Em consonância com a orientação jurisprudencial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000423-72.2017.8.26.0548 -Voto no 1.931
27
da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal -
STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo
de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da
ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na
liberdade de locomoção do paciente.
2. A quantidade, a natureza e a variedade das drogas
apreendidas justificam a exasperação da pena-base
acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n.
11.343/2006 e da jurisprudência desta Corte.
Precedentes.
3. A instância ordinária afastou a incidência da causa
especial de redução da pena prevista no § 4o do art. 33
da Lei n. 11.343/2006 em face de as circunstâncias
apuradas na instrução processual evidenciarem a
dedicação do réu à atividade criminosa. A reforma
desse entendimento constitui matéria que refoge ao
restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda
percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito
eleito.
4. Trata-se de hipótese diversa daquela versada no
ARE n. 666.334 (Repercussão Geral), no qual o
Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a
utilização da quantidade de droga "tanto na primeira
fase de fixação da pena, como circunstância judicial
desfavorável, quanto na terceira, para modular a
aplicação da causa especial de diminuição de pena
prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006" (ARE
666.334/RG, Rel.: Ministro GILMAR MENDES, DJ de
6/5/2014).
5. Correta a fixação do regime prisional inicial
fechado, tendo em vista o quantum de pena aplicado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000423-72.2017.8.26.0548 -Voto no 1.931
28
acima de 4 anos, e a fixação da pena-base acima do
mínimo legal. Precedentes.
6. Habeas corpus não conhecido.
Apenas para que não pairem dúvidas, também não há
que se falar em “bis in idem” por ter sido a reincidência considerada para elevar as
sanções e também impedir a incidência do redutor do artigo 33, § 4o, da Lei n.o
11.343/06, na medida em que a aplicação de tal dispositivo exige a ocorrência
simultânea de todas as Condições mencionadas, ou seja, ser o agente primário, de
bons antecedentes, não se dedicar a atividade criminosa e nem integrar organização
criminosa, o que não é o caso do acusado.
Aliás, o Col. Superior Tribunal de Justiça já decidiu
acerca da questão posta. Confira-se: Não há que se falar em “bis in idem”, sob o
argumento de que a reincidência fora utilizada para agravar a pena na segunda
fase da dosimetria e impedira a aplicação do redutor previsto no part. 33,
parágrafo 4o, da Lei no 11.343/2006. Ademais, a exasperação da pena, segunda
fase, não importam em bis in idem, mas em consequências jurídico-legais distintas
de um mesmo instituto. Precedentes (AgRg no HC 521819-SP, 5a Turma, Rel. Min.
Leopoldo de Arruda Raposo, DJe 22/10/2019).
No mesmo sentido: Certificada a reincidência do
agente, não se admite a aplicação da mencionada benesse, porquanto ausente o
preenchimento dos requisitos legais. A utilização de tal vetor concomitantemente na
segunda e na terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem. Precedentes (HC
531533-SP, 5a Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 19/09/2019).
Assim, a pena elevada na segunda fase pela
reincidência não configura bis in idem, pois o recrudescimento da pena imposta ao
acusado resulta de sua opção por continuar a delinquir. Trata-se apenas de valorar
negativamente a escolha efetuada pelo agente em retornar a pratica criminosa, do
que resulta maior juízo de censura em relação à nova conduta praticada.
Portanto, reconhecida a reincidência do agente, não se
admite a aplicação da benesse contida no art. 33, § 4o da Lei de Drogas, pois ausente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000423-72.2017.8.26.0548 -Voto no 1.931
29
os requisitos legais, sendo certo que a utilização de tal vetor concomitantemente na
segunda e na terceira fase da dosimetria não enseja “bis in idem”.
Portanto, não há que se falar na aplicação do redutor.
Desse modo, a pena resulta em 06 anos, 09 meses e 20
dias, e 680 dias-multa. Todavia, levando-se em conta que a sentença fixou os dias-
multa em montante inferior (500), mantenho no patamar estabelecido, a fim de que
não ocorra prejuízo ao recorrente.
Logo, a reprimenda perfaz 06 anos, 09 meses e 20
dias de reclusão e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Anote-se que o regime fechado fica mantido em razão
da reincidência do réu que, já condenado anteriormente pela prática de outros
delitos, não se mostrou ressocializado.
Nem se cogite de substituição das penas privativas de
liberdade por restritivas de direitos haja vista o impeditivo do art. 44, do Código
Penal.
Elias Pedro dos Santos, na primeira fase, a pena-base
foi fixada acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei de Entorpecentes, em
10 anos de reclusão e 500 dias-multa.
De se destacar que o nobre julgador, assim procedeu
por entender que a maconha tem especial gravidade e que os 31 tijolos apreendidos
consubstanciam quantidade bastante elevada que poderia levar à intoxicação de
inúmeras pessoas.
Razoáveis, em parte, os argumentos. A maconha não
tem especial gravidade, até porque regulamentado seu consumo em diversos países.
A quantidade, porém, é muito significativa, já que constou expressamente no laudo
pericial que, cada tijolo, corresponde a aproximadamente 640 gramas, totalizando
19.840 (19 quilos, oitocentos e quarenta gramas), o que daria para confeccionar
39.680 cigarros de maconha.
Desse modo, elevo a pena-base, na fração de 1/3,
perfazendo 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa.
Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000423-72.2017.8.26.0548 -Voto no 1.931
30
Na terceira fase, como se sabe, é necessário o
preenchimento simultâneo de todos os requisitos enumerados no art. 33, § 4o, da Lei
no 11.343/2006 para que a benesse seja aplicada, ou seja, deve ser o agente primário,
de bons antecedentes, não se dedicar a atividade criminosa e nem integrar
organização criminosa.
Ainda que o réu seja primário, cristalino o seu
envolvimento mais profundo com o tráfico estruturado diante da enorme quantidade
de drogas apreendidas em sua residência, o que obsta a aplicação do redutor.
Nem se diga que constitui “bis in idem” a majoração
da pena base e a não aplicação do redutor em função da grande quantidade de
entorpecentes, valendo conferir o diz, a respeito, a 5a Turma do Col. STJ, no HC
578.782 já citado acima.
Portanto, não há que se falar na aplicação do redutor.
Desse modo, a pena resulta em 06 anos e 08 meses de
reclusão e 666 dias-multa. Todavia, levando-se em conta que a sentença fixou os
dias-multa em montante inferior (500), mantenho no patamar estabelecido, a fim de
que não ocorra prejuízo ao recorrente.
Logo, a reprimenda perfaz 06 anos e 08 meses de
reclusão e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Quanto ao delito de Posse Irregular de Arma de fogo
de Uso Permitido, na primeira fase, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal (01
ano de detenção e 10 dias-multa).
Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e
diminuição, perfazendo a pena de 01 ano de detenção e 10 dias multa, no valor
unitário mínimo.
Logo, a pena fixada corresponde a 01 ano de
detenção que, caso fosse imposta isoladamente, deveria ter o início no regime
aberto à míngua de circunstâncias judiciais desabonadoras.
Diante do concurso material (art. 69, CP), a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000423-72.2017.8.26.0548 -Voto no 1.931
31
reprimenda final resulta em 06 anos e 08 meses de reclusão e 01 ano de
detenção, que perfazem 7 anos e 8 meses em regime inicial fechado (aplicado
aqui o art. 111 da LEP) e, ao pagamento de 510 dias-multa, no valor unitário
mínimo.
Anote-se que o regime fechado está sendo estabelecido
em razão das circunstâncias concretas em que cometido o tráfico de entorpecentes,
pois considerado crime grave e apto a causar abalo à ordem pública, na medida em
que o traficante atinge um número excessivo de pessoas, as quais acabam se
envolvendo em outros crimes.
Não custa acrescentar que o réu Elias, como
exaustivamente demonstrado nos autos, integra o tráfico estruturado e desse modo,
recomenda-se que o cumprimento inicial da reprimenda ocorra no regime fechado
com o intuito de concretizar as finalidades preventivas e repressivas da sanção
penal.
Em suma, acolho parcialmente os recursos interpostos
pelos réus José Nailton Pereira Quinto, Wellington Bueno de Oliveira e Carlos
Roberto Almeida do Amaral, para reduzir o montante das penas aplicadas e,
acolhido em parte o recurso ofertado por Elias Pedro dos Santos para reduzir a pena
imposta ao tráfico de drogas e desclassificar a norma contida no art. 16 para o art. 12
da Lei no 10.826/2003, nos termos referidos.
Em face do exposto, dá-se provimento parcial aos
recursos dos réus José Nailton Pereira Quinto, Wellington Bueno de Oliveira,
Carlos Roberto Almeida do Amaral e Elias Pedro dos Santos.
XISTO RANGEL
RELATOR